Tribunal: TCU
Processo: 042.345/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas e aplicou-lhes multa e imputou débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Antônio Fernandes Rodrigues Santos e Marinez Silva Pereira Lino contra o Acórdão 4647/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas e aplicou-lhes multa de R$ 90 mil e R$ 23 mil, respectivamente, bem como imputou ao primeiro débito de R$ 130.549,56, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto por Antônio Fernandes Rodrigues Santos para: 9.1.1. excluir o débito objeto do item 9.1 do acórdão recorrido; 9.1.2. reduzir para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a multa aplicada ao recorrente pelo item 9.3 do acórdão recorrido, bem como alterar a sua fundamentação para o art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU; 9.2. conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto por Marinez Silva Pereira Lino a fim de reduzir para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a multa aplicada à recorrente pelo item 9.4 do acórdão recorrido; 9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, à Procuradoria da República no Estado de Sergipe e à Caixa Econômica Federal.